Tribunal: TJES
Processo: 5005248-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005248-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES NETO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005248-91.2022.8.08.0000

AGVTE
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGVDO
:

S
EBASTIÃO ALVES NETO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
A
YMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

contra decisão que indeferiu o pedido de busca e apreensão formulado em desfavor de

S
EBASTIÃO ALVES NETO.

Nas suas razões, em apertada síntese, defende a validade da notificação extrajudicial enviada por meio de correspondência eletrônica, no endereço de e-mail informado pelo Financiado/Agravado no instrumento de contrato.

Destarte,
requer
eu

o provimento do recurso
para que
lhe
seja deferida a medida de busca e apreensão do bem objeto do contrato.

Feitas essas considerações, a
dianto que é caso de desprovimento do recurso.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Na mesma senda, a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, considera satisfeita a comprovação da mora quando remetida a carta para o endereço constante no contrato, desde que entregue ao devedor-fiduciário, conforme entendimento exarado pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.184.570, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, cujo acórdão restou assim ementado:

“
(...) 1. A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA E ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, POR VIA POSTAL E COM AVISO DE RECEBIMENTO, É VÁLIDA QUANDO REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE OUTRA COMARCA, MESMO QUE NÃO SEJA AQUELE DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRECEDENTES. 2. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO COM BASE NO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.672/2008 (LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS) E PELA RESOLUÇÃO STJ Nº 8/2008. 3.RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

No caso dos autos,
assim como o togado primevo,
entendo que
não foi comprovada a constituição em mora do devedor,
porquanto a
notificação para tanto foi realizada através de correio eletrônico (e-mail), o que não garante que o devedor-fiduciário teve acesso ao seu conteúdo, razão pela qual ela deveria ter ocorrido mediante carta registrada, entregue no domicílio do devedor.

Ademais, a despeito de constar no contrato o e-mail do devedor, não há nenhuma cláusula contratual que indique que as notificações ocorreriam pela via eletrônica, razão pela qual a realizada pela Agravante não tem o condão de comprovar a constituição da mora do devedor.

A propósito, esse é o entendimento predominante na jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO E-MAIL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A comprovação da mora pode ser implementada na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-lei nº 911/1969, devendo ser comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato, ainda que a terceira pessoa. Exegese do artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ.
2. Ausente a prova da constituição do devedor em mora, tendo em conta que o Decreto lei 911/69 não possibilita a notificação do devedor por meio de e-mail, correta a sentença que indefere a inicial e julga extinto o feito
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Apelação Cível 5056581-40.2020.8.09.0157, Rel. Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 25/01/2021, DJe de 25/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69, porquanto remetida via e-mail, inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando o indeferimento da petição inicial e a extinção da ação sem julgamento de mérito
. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50009017820218210035, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 24-02-2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTAJUDICIAL ENCAMINHADA POR E-MAIL, SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA. MORA NÃO COMPROVADA.
ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE NÃO APROVEITOU A OPORTUNIDADE QUE JÁ LHE FOI CONCEDIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO.SENTENÇA MANTIDARECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 6ª C.Cível - 0000270-83.2021.8.16.0093 - Ipiranga - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 14.03.2022)

Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Mora. Comprovação. Notificação por e-mail. Modalidade sem previsão legal. Recurso desprovido. 1. Para que seja deferida a liminar em ação de busca e apreensão de veículo decorrente de inadimplemento em contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária, é necessária a prova da mora. 2. Essa pode ser por carta registrada com aviso de recebimento, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto.
3. No caso concreto, encaminhou-se e-mail. 4. Trata-se de modalidade sem previsão legal. 5. Sem a prova da mora, não há como se deferir a liminar de busca e apreensão.
6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - 0097061-21.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 19/04/2022 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR "E-MAIL" - MEIO NÃO IDÔNEO - COMPROVAÇÃO DA MORA - IMPRESCINDIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IN CASU - REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM.
- A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

- A notificação enviada ao e-mail do devedor não se presta a comprovar a mora, eis que realizada por meio não idôneo para tal fim e em desacordo com o previsto Decreto-Lei 911/69.
- Não evidenciada a notificação do devedor, impõe-se a extinção da ação de ofício na origem, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.213522-2/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/0022, publicação da súmula em 10/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL. MEIO INADEQUADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma - carta registrada com aviso de recebimento -mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário. Precedentes do STJ
.
2. Ademais, não há provas que essa modalidade de comunicação - correspondência eletrônica - fosse o meio usual de interação entre a instituição financeira e o devedor.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJDFT - Acórdão 1379521, 07212458420198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A parte agravante pretende dar interpretação extensiva a norma restritiva. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter dispensado o envio de notificação via cartório, em nenhum momento foi afastado o envio de carta registrada, conforme previsto no Decreto-Lei 911/69. 2. A norma já prevê procedimento simplificado, exigindo, apenas, o envio de notificação pelos Correios, não se vislumbrando qualquer fundamento para afastar a sua exigência, ou mesmo a existência de seu suprimento pelo simples envio por e-mail.
3. Recurso improvido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2001205-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 15/02/2021)

Nesse cenário, incensurável a decisão recorrida

Por todo o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso
.

É
como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005248-91.2022.8.08.0000

AGVTE
:

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AGVDO
:

S
EBASTIÃO ALVES NETO

RELATOR
a
:
DES
ª
.
CONV.
Débora

ambos corrêa da silva

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO ( E-MAIL). INVALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. Nos termos da redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento
enviada ao endereço do devedor
, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário.

3.
A despeito do
envio da notificação para
correio eletrônico (
e-mail
)
indicado pelo devedor fiduciário no contrato,
ela não se
presta a comprovar a mora,
porquanto
realizada por meio não idôneo para tal fim, em desacordo com o previsto Decreto-Lei 911/69
,
bem como
não há certeza de que
o

devedor-fiduciário
teve acesso ao
seu
conteúdo.

4.
Recurso desprovido. Indeferimento da liminar mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.